Tribunal: TJBA
Processo: 8003355-70.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003355-70.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LORENA LIMA TORRES ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA NEVES

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA POR TERCEIRO. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por NU PAGAMENTOS S.A., inconformada com a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Lorena Lima Torres Almeida, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (-) a título de indenização por danos morais. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente. A sucumbência foi distribuída proporcionalmente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de falha na prestação de serviço bancário relacionada à operação fraudulenta via PIX; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de golpe de engenharia social praticado por terceiro; (iii) a validade da indenização por danos morais e a manutenção da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no ambiente bancário é objetiva, conforme súmula 479 do STJ.

4. A apelante não comprovou que os mecanismos de segurança adotados foram suficientes para impedir o acesso indevido, tampouco demonstrou que houve culpa exclusiva da vítima.

5. Restou comprovado que a autora não deu causa ao evento danoso e que a instituição falhou na prestação do serviço, não logrando êxito nas tratativas de reaver os valores contestados.

6. A manutenção da negativação do nome da autora, mesmo após ciência da fraude, configura ilícito indenizável.

7.
Quantum
indenizatório arbitrado de forma razoável, em consonância com precedentes da Corte.

8. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros no ambiente digital bancário, quando demonstrada a falha na prestação do serviço; 2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, após comunicação de fraude, configura dano moral indenizável
.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, tombados sob o n.
8003355-70.2023.8.05.0191
, em que figura, como apelante,
NU PAGAMENTOS S.A.
,

e, como apelada,
LORENA LIMA TORRES ALMEIDA
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA